Tribunal: TJPA
Processo: 0037093-54.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037093-54.2010.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ALAIN BENAVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO OMISSO QUANTO A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO DO VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. SEM EFEITOS INFRIGENTES.

1.
Trata-se de embargos de declaração, aduzindo que o acórdão incorreu em omissão

vez que deixou de majorar honorários advocatícios nos termos do §11, do art. 85, do CPC;

2.
Na hipótese a r. decisão julgou improcedente os pedidos contidos na inicial e condenou a parte autora a pagar honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa. Todavia o Acórdão embargado não se manifestou acerca da majoração dos honorários advocatícios;

3
. A majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC, é devida em caso de sucumbência recursal, ante o desprovimento do recurso de apelação;

4.
Desta forma, impõe que conste do julgado que os honorários advocatícios devem ser acrescidos em 5% (cinco por cento), os honorários fixados na origem;

5-
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20/11/2023 a 27/11/2023, à unanimidade
acolhem os embargos de declaração, sem efeitos infringentes.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração (Id. 14984618) opostos pelo ALAIN BENAVIDES contra o Acórdão (Id. 14877095), no qual o órgão julgador conheceu o recurso de apelação e, no
mérito negou-lhe provimento
, mantendo a sentença em todos os seus termos, cuja ementa abaixo se transcreve:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSTATADA. MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO A ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OBSERVÂNCIA DO ART. 40, DA LEF. APLICAÇÃO DA SÚMULA 314 DO STJ. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA.

1-
A sentença recorrida reconhece a prescrição intercorrente e declara extinta a execução, nos termos dos nos termos do art. 40, §§ 1ª, 2º, 3º e 4º da Lei de Execução Fiscal e art. 174 do Código Tributário Nacional;

2-
Não constatado erro de procedimento, pois, observando os ditames do art. 40, da LEF, foi dado conhecimento à Fazenda Estadual sobre a alegada prescrição intercorrente detectada nos autos pelo executado, sendo oportunizado trazer à tona alguma causa interruptiva ou suspensiva do lustro prescricional;

3-
Em execução fiscal, dispensa-se a determinação de suspensão/arquivamento do processo pelo juiz, devendo o cômputo do prazo da prescrição quinquenal intercorrente iniciar de forma automática, decorrido o lapso de um ano da frustração da citação/penhora. Inteligência da Súmula 314 do STJ, do Temas 566 e 567 (REsp 1340553/RS) e do Tema 390 (RExt 636.562/SC);

4-
Decorrido o prazo assinalado referente à suspensão e ao quinquênio prescritivo, a contar da ciência da Fazenda sobre a frustração da penhora, a prescrição intercorrente deve ser decretada, evitando-se a eternização da demanda e homenageando a segurança jurídica (RExt 636.562 - Tema 390);

5-
Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.”

Inconformado, o ALAIN BENAVIDES opôs os presentes embargos de declaração, aduzindo o embargante que o v. acórdão incorreu em
omissão
vez que deixou de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

Apresentado contrarrazões aos embargos de declaração (Id. 15289967).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Trata-se de embargos de declaração, opostos contra o Acórdão (Id. 14877095), no qual o órgão julgador conheceu o recurso de apelação e, no mérito negou-lhe provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Os embargos comportam acolhimento.

De fato, a r. decisão condenou a parte autora a pagar honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa. Todavia, o V. Acórdão não se manifestou acerca da majoração dos honorários advocatícios.

Desta forma, levando-se em consideração a omissão do v. Acórdão é de rigor o acolhimento dos embargos, sandando omissão do v. acórdão, para majorar em 5% (cinco por cento) os honorários fixados na origem.

Ante o exposto
, acolhem-se os embargos de declaração, sem efeitos infringentes.

Belém, 20 de novembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/11/2023